Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO VERIFICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o art. 127 da Constituição Federal – CF/88: “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2. Nesse sentido, o art. 698, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).
3. O art. 179, I, do CPC, dispõe que nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo.
4. A ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deveria intervir enseja nulidade do processo, nos termos do art. 279 do CPC.
5. A apelante é vítima de violência doméstica. Todavia, não houve intimação do Ministério Público para intervir no feito, na origem, e o juízo proferiu sentença desfavorável à apelante. Tais fatos evidenciam a existência de prejuízo e ensejam à nulidade da sentença.
6. Sentença anulada. Apelação prejudicada.